Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Processo : 0705672-97.2019.8.07.0005 DESPACHO Manifeste-se o apelante quanto às preliminares de inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitadas em contrarrazões[1]. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18414709 – p. 3/6.